Tribunal: STF
Processo: ARE 1509297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.523/96. DIREITO ADQUIRIDO À INATIVAÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO PRETÉRITA.



    As aposentadorias estatutárias concedidas, mediante a contagem de tempo de serviço rural, após a edição da Medida Provisória n.º 1.523/96, sem o prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização, são irregulares e podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99). Resguarda-se, contudo, o direito adquirido à inativação, nos moldes da legislação pretérita, quando implementados os requisitos legais sob sua égide.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 37, caput; 71, III e IV; 201, caput e § 9°; e 202, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Regime adotado na vigência do art. 96 da Lei n.º 8213/91 em sua redação original 



    O art. 96, inciso IV, da Lei n.º 8.213/91, previa, como regra geral, a necessidade de indenização das contribuições relativas ao tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social, para fins de cômputo do tempo. Todavia, o inciso V do mencionado artigo excepcionava a contagem de tempo de serviço rural anterior à data de edição da Lei, em relação ao qual não havia necessidade de tal pagamento ou recolhimentos previdenciários:



    Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:



     (...)



    IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais;



      V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência. 



    Assim, sob a égide do texto original da Lei n.º 8.213/91 - em que expressamente previsto o direito ao computo de tempo de serviço rural, independentemente de recolhimento de contribuições ou pagamento de indenização, para fins de aposentadoria, qualquer benefício estatutário concedido administrativamente à época tinha embasamento legal e não poderia ser anulado, sob fundamento de ilegalidade.



    Regime instituído pela Medida Provisória n.º 1.523, de II de outubro de 1996



    A edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996, posteriormente convertida na Lei n.º 9.528/97, modificou substancialmente a disciplina relativa à contagem recíproca, uma vez que excluiu o inciso V do art. 96 da Lei n.º 8.213/91 e manteve o inciso IV.



    Consequentemente, à falta de disposição legal específica, a partir da vigência da referida Medida Provisória, a regra geral do inciso IV do art. 96 passou a regular, também, a averbação de tempo de serviço rural, para a concessão de aposentadoria estatutária.



    Com efeito, as aposentadorias estatutárias concedidas, mediante a contagem de tempo de serviço rural, após a edição da Medida Provisória n.º 1.523/96, sem o prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização - como no caso concreto, em que a autora inativouse em 1998, com averbação concomitante de tempo de serviço rural -, são irregulares e podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99).



    (...)



    Não obstante, extrai-se da análise do mapa de tempo de serviço da autora (fls. 76/77) que o total de tempo de serviço, computado aquele prestado ao Regime Geral da Previdência Social, já incluída a atividade rural, é de 32 anos, 07 meses e 29 dias (26/07/1998), o que resulta, em 14/10/1996 (data da publicação da alteração legislativa), 30 anos e 10 meses, aproximadamente, de tempo de serviço, suficiente, portanto, à manutenção de sua aposentadoria integral. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente